Tribunal: CARF
Processo: 13925.000630/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000630/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ANGÉLICA SCHULZ SCHAEDLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO POR MEIO DE EDITAL DE FORMA
IRREGULAR.
Comprovado nos autos ser inconsistente a informação prestada pelo Agente
Postal, quanto à inexistência do endereço declarado como domicílio tributário
da contribuinte, deve ser desconsiderada a ciência do lançamento realizada por
meio de edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para fins de reconhecer ser a impugnação tempestiva, devendo retornar
os autos à primeira instância para que seja procedido ao julgamento de mérito das questões
naquela suscitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 06-26.597 – 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que decidiu
pelo não conhecimento da impugnação da Notificação de Lançamento no
2006/609495954692015 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de
R$ 41.940,49, relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, devido à consideração de
intempestividade de sua apresentação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000630/2008-60
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000630/2008-60

A Notificação de Lançamento foi encaminhada ao endereço da contribuinte por
meio dos Correios, tendo sido devolvida em 24/04/2008, com a informação de “Não existe o
número”, conforme a tela de consulta de fl. 27 “Consulta Postagem por: NI 51292890991; AR
Normal e Especial. Sistema, Todos”.
Foi assim elaborado o Edital Malha Fiscal IRPF no 00006 de 13 de maio de 2008,
para efeito de ciência da contribuinte da Notificação objeto do presente procedimento. Edital este
afixado na mesma data de 13/05/2008, sendo considerada a data de ciência por edital o dia
29/05/2008, nos termos do § 2, inciso IV, do art. 23 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Consta ainda nos autos o documento de fl. 20, “Comprovante de Entrega –
SEED”, dando notícia de recebimento pela contribuinte, em data de 08/07/2008, da Notificação
de Lançamento no 2006/609495954692015.
Foi apresentada, em 25/07/2008, impugnação da exigência (documento de fls.
2/4), onde a impugnante informa que a sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF teria sido
entregue dentro do prazo legal, mas por motivos que desconhece tal declaração apresentou
inconsistências. Detectadas tais inconsistências, transmitiu declaração retificadora, entretanto
cometeu erro em seu preenchimento, quanto â natureza dos rendimentos recebidos.
Afirma ainda na impugnação que não apresentou a Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL) tempestivamente pelo fato de que não teria sido cientificada da notificação
de lançamento ocorrida, não sendo assim conhecedora da existência do lançamento em
duplicidade ocorrido pela apresentação errônea da DIRPF. Acrescenta que:
Conforme consta nos registros desta secretaria, a notificação fora-nos encaminhada via
correio, porém, este informou a inexistência do referido endereço, do qual fazemos
prova contrária mediante a apresentação em anexo do Boletim de Cadastro Imobiliário
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, cópia datada de 23/07/2008. Outrossim
informamos que tomamos conhecimento do referido lançamento em 08/07/2008, por
edital, junto à Agência da Receita Federal de Toledo, quando já havia expirado o prazo
para apresentação da SRL.
Diante do exposto solicitamos, se digne, a revisão dos lançamentos da referida DIRPF,
para o qual anexamos a documentos comprobatórios em anexo
A impugnação não foi conhecida pela autoridade julgadora de primeiro instância
devido à consideração de sua intempestividade, conforme a seguinte fundamentação constante
do voto da autoridade julgadora de piso:
A contribuinte afirma que não apresentou defesa denominada pelo mesmo de SRL
tempestivamente, pois não foi cientificada da notificação. Alega que a notificação foi
encaminhada via correio, porém foi devolvida com a informação da inexistência do
endereço. Apresenta em anexo Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Rosa, que comprovaria a existência do endereço informado pela
contribuinte.
As fls. 24. consta impressão de tela extraída do sistema “SUCOP – IMAGEM”, pela
qual se constata que a notificação foi encaminhada ao contribuinte por via postal,
mediante correspondência enviada em 15/04/2008 para o endereço localizado na Rua
Ubiretama, 31, Centro, Nova Santa Rosa-PR, CEP 85930-000. Essa correspondência foi
devolvida à Receita Federal em 24/04/2008, com especificação do motivo "Não Existe o
Número”.
O endereço para o qual a notificação foi remetida é o mesmo que constava no cadastro
da contribuinte na Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme informado por ela
mesma em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF. Resta evidente. portanto, que a
Notificação de Lançamento foi enviada para o endereço que na época correspondia ao
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000630/2008-60

domicílio tributário eleito pela contribuinte, em plena conformidade com o disposto no
art. 23. Il, 3° e 4° do Decreto 70.235/72, in verbís:
(...)
Apesar de o envio da correspondência ter sido efetuado de forma válida, a tentativa de
intimação acabou restando infrutífera, em face da inexistência do número informado
pela contribuinte. Nesse ponto, importa destacar que o fato de a contribuinte apresentar
o Boletim de Cadastro Imobiliário, datado de l7/11/1.977, no qual consta a existência do
endereço rua Ubiretama n” 31, não é suficiente para desqualificar a tentativa de entrega
da notificação de lançamento por via postal.
Para demonstrar que houve erro do responsável pela entrega da correspondência, a
contribuinte deveria apresentar prova cabal da existência do endereço informado em sua
declaração, tal como a apresentação de uma declaração emitida pela Prefeitura
Municipal de que na época do envio da notificação existia o número 31 na rua
Ubiretama. '
Assim, diante do não acatamento da prova em contrário trazido aos autos, deve ser
considerado verdadeiro o motivo para devolução apontado pela empresa responsável
pelo serviço postal (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT).
Com o fracasso da via postal, surgiu a possibilidade de efetivação da ciência por meio
de edital, com base no § l° do art. 23 do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela
Lei l1.196/2005:
(...)
Em conformidade com a regra supra transcrita, foi efetuada a ciência do contribuinte
por meio de edital (cópia fls. 21 a 23), o qual foi publicado na Delegacia da Receita
Federal em Foz do Iguaçu em 13/05/2008.
Tendo em vista o disposto no § 2°, IV, supra transcrito, considera-se que a ciência foi
efetuada em 29/05/2008 (quinze dias após a afixação do edital), de modo que o prazo
para apresentação de impugnação encerrou-se em 30/06/2008 (prazo de trinta dias
conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72).
Portanto, a impugnação apresentada em 25/07/2008 é intempestiva e não deve ser
conhecida por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ.
Eventual alteração do lançamento só poderá ser efetuada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil - DRF de origem.
(...)
A autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 41/46, onde inicialmente
reproduz todos as alegações apresentadas por ocasião da impugnação e apresenta insurgência
quanto à consideração de sua intempestividade, mediante os seguintes argumentos:
Conforme alegado anteriormente, o endereço da contribuinte existia a tempo da
notificação de lançamento e ainda existe, o fato de o agente dos correios informar sua
inexistência não deve subsistir, pois tal informação é totalmente desarrazoada e, se
mantida, para fins de não conhecimento do recurso, caracterizará o cerceamento de
defesa, ofendendo direito constitucional assegurado pelo artigo 5°, inciso LV, que
estabelece que “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”.
Decorre o fato em tela, de razões alheias a vontade da requerente e por ato exclusivo de
terceiro - agente dos correios, que informou por razões ignoradas, a não existência do
endereço informado na DIRPF, cuja prova contrária se fez no recurso inicialmente
apresentado, através de anexação do Boletim de Castro Imobiliário do Município de
Nova Santa Rosa ~ PR, procedimento este, se não desconsiderado ensejará o
cerceamento de defesa de maneira a de impedir o exercício do direito constitucional
mencionado, acarretando ainda prejuízos graves e irreparáveis.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000630/2008-60

Por esses motivos, requer seja o presente recurso conhecido e provido na revisão e
individualização dos rendimentos nos moldes acima detalhados, cancelando-se por
conseqüência o crédito tributário originado pelo equívoco já mencionado, resultante da
soma dos rendimentos legais conforme demonstrado, aos erroneamente informados em
campo inadequado na DIRPF - Retificadora.
(...)
Outrossim, para elucidar de maneira definitiva o ato equivocado efetuado pelo agente
dos correios, relativamente a informação da não existência do endereço informado pela
contribuinte, anexamos novamente cópia do Boletim de Castro Imobiliário, relatório da
Ficha de Lançamento ( ITBI), no qual consta a data em que o imóvel localizado no
endereço informado pela contribuinte foi vendido, mais declaração de existência do
endereço referido, emitidas pela Município de Nova Santa Rosa - PR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 40), em 18/06/2010 (sexta-feira), tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 20/07/2010, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pela Agência da
Receita Federal do Brasil em Toledo/PR (fl. 41), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Em que pese os argumentos de mérito articulados pela contribuinte na sua peça
recursal, a análise do presente recurso deve se ater exclusivamente à questão da intempestividade
declarada pela autoridade julgadora de piso.
Justifico tal premissa pelo fato de que no julgamento realizado em primeira
instância decidiu-se pelo não conhecimento da impugnação, justamente pelo entendimento de
que a mesma teria sido apresentada intempestivamente. Dessa forma, não houve apreciação de
mérito naquela instância julgadora, motivo pelo qual também nesta fase processual não caberia
tal análise, devendo ser analisada somente a preliminar de tempestividade da impugnação, para
ratificação do decisum, ou reforma com retorno dos autos para novo julgamento.
Conforme relatado, os argumentos apresentados pela então impugnante, quanto à
não veracidade da informação prestada pelo agente dos Correios, para efeito de afastar a suposta
intempestividade de sua impugnação, foram considerados insuficientes no julgamento de piso
pelos seguintes motivos:
- o endereço para o qual a notificação foi remetida é o mesmo que constava no
cadastro da contribuinte na Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme informado por ela
mesma em sua Declaração do IRPF. Resta evidente. portanto, que a Notificação de Lançamento
foi enviada para o endereço que na época correspondia ao domicílio tributário eleito pela
contribuinte;
- o fato de a contribuinte apresentar o Boletim de Cadastro Imobiliário, datado de
l7/11/1977, no qual consta a existência do endereço rua Ubiretama no 31, não é suficiente para
desqualificar a tentativa de entrega da notificação de lançamento por via postal;
- para demonstrar que houve erro do responsável pela entrega da correspondência,
a contribuinte deveria apresentar prova cabal da existência do endereço informado em sua
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000630/2008-60

declaração, tal como a apresentação de uma declaração emitida pela Prefeitura Municipal de que
na época do envio da notificação existia o número 31 na rua Ubiretama;
- assim, diante do não acatamento da prova em contrário trazida aos autos, deve
ser considerado verdadeiro o motivo para devolução apontado pela empresa responsável pelo
serviço postal (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT);
- portanto, a impugnação apresentada em 25/07/2008 é intempestiva e não deve
ser conhecida por esta DRJ.
Contrapondo-se a tal fundamentação, advoga a recorrente que seu endereço existia
ao tempo da notificação de lançamento e ainda existe, sendo que o fato de o agente dos correios
informar sua inexistência não deve subsistir, pois tal informação seria totalmente desarrazoada.
Acrescenta que a informação de endereço inexistente decorre de fato e razões alheias à sua
vontade e por ato exclusivo de terceiro - agente dos correios, que informou, por razões
ignoradas, a não existência do endereço informado na DIRPF, cuja prova contrária se fez ainda
na impugnação, por meio de anexação do Boletim de Castro Imobiliário do Município de Nova
Santa Rosa ~ PR. Juntamente com o recurso foram anexados:
- “Relatório de Ficha de Lançamento (ITBI)” (fl. 59), atribuído à Prefeitura de
Nova Santa Rosa, impresso em 20/07/2010. Consta em tal relatório a informação de pagamento
de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em data de 29/09/2008, relativo à
operação de transmissão do imóvel do cadastro 832.0, da Inscrição: 01.02.048.0009.001,
referente ao no 31 do logradouro Rua Ubiretama, daquele Município. constando como
transmitente a Sra Angélica Schulz Schaedler;
- “Boletim de Cadastro Imobiliário”, também atribuído à Prefeitura de Nova Santa
Rosa, onde consta a inscrição imobiliária de no 01.02.048.0009.001, dando conta de imóvel
localizado na Rua Ubiretama, no 31, com área total de 700 metros quadrados e área construída de
185,75m2; e
- declaração emitida pelo Departamento de Tributação e Cadastro da Prefeitura de
Nova Santa Rosa, datada de 20/07/2010, dando conta, entre outras informações, da existência do
endereço relativo ao imóvel localizado na Rua Ubiretama, no 31 daquele município.
Entendo que os documentos acima relacionados, os quais possuem vinculação
direta com a questão objeto do presente litígio, devem ser acatados, posto que apenas
complementam informações já prestadas na impugnação.
Consta às fls. 7/8 o “Boletim de Cadastro Imobiliário” de emissão da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Rosa, datado de 19/10/1977 e revisado em 17/11/1977. que dá conta da
existência do cadastro no 0110480274001841, do imóvel situado na Rua Ubiretama, no 31,
Centro, com área total de 700m2 e área de edificação de 135m2. Documento este não considerado
no julgamento de piso, por se entender que, apesar de constar a existência do endereço rua
Ubiretama no 31, não é suficiente para desqualificar a tentativa de entrega da notificação de
lançamento por via postal.
Entendeu-se que para demonstrar que houve erro do responsável pela entrega da
correspondência, a contribuinte deveria apresentar “prova cabal da existência do endereço
informado em sua declaração, tal como a apresentação de uma declaração emitida pela
Prefeitura Municipal de que na época do envio da notificação existia o número 31 na rua
Ubiretama.”
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000630/2008-60

A informação do Agente dos Correios, quanto à inexistência do número 31 da rua
Ubiretama, foi prestada em 24/04/2008, conforme o extrato de folha 27. Ocorre que, juntamente
com o recurso, a autuada apresentou o documento “Relatório de Ficha de Lançamento (ITBI)”
(fl. 59), onde consta o pagamento de ITBI, em data de 29/09/2008, relativo à operação de
transmissão de imóvel situado na Rua Ubiretama, no 31, do mesmo Município, sendo
transmitente a própria recorrente, constando discriminados o valor territorial e o valor predial de
referido imóvel.
Temos assim que, consta dos autos a existência de um imóvel cadastrado no
multicitado endereço em 19/10/1977, imóvel este que, em 29/09/2008, foi objeto de operação de
transferência com pagamento de ITBI. Entretanto, em 24/04/2008, ou seja, apenas cinco meses
antes de sua transferência, foi informado por Agente dos Correios a inexistência do número
relativo a tal imóvel na Rua Ubiretama, ou seja, há evidências de existência do endereço desde
1977 até pelo menos 20/07/2010, data da declaração da prefeitura quanto à sua efetiva
existência.
Ocorre que há mais um fato que atesta a existência do referido endereço em data
próxima da primeira tentativa de notificação. Trata-se do documento de fl. 20, “Comprovante de
Entrega – SEED”, dando notícia de efetivo recebimento pela contribuinte, em data de
08/07/2008, da mesma Notificação de Lançamento no 2006/609495954692015, notificação esta
enviada ao mesmo endereço da primeira tentativa, qual seja, Rua Ubiretama, no 31 na cidade de
Nova Santa Rosa/PR – CEP 85.900-040.
Baseado nas constatações acima apontadas e, em especial, nos novos documentos
trazidos juntamente com o recurso, não obstante a informação prestada pelo Agente dos Correios
de que “Não existe o número”, entendo que a autuada trouxe aos autos elementos suficientes que
comprovam, à época da primeira tentativa de notificação, a existência do endereço informado em
sua declaração.
Nesses termos, tenho como indevida a intimação ocorrida por meio do Edital
Malha Fiscal IRPF no 00006 de 13/05/2008, devendo ser reputada, para efeito de contagem de
prazo de apresentação da impugnação, a data de ciência da Notificação de Lançamento constante
do Comprovante de Entrega de fl. 20, qual seja, 08/07/2008. Considerando que a impugnação foi
protocolizada em 25/07/2008, tem-se por tempestiva.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para
fins de conhecer ser a impugnação tempestiva, devendo retornar os autos à primeira instância
para que seja procedido ao julgamento de mérito das questões naquela suscitadas.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000630/2008-60

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital